Tribunal: TJSP
Processo: 1503224-37.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO MANUTENÇÃO Materialidade do delito bem comprovada. Autoria, contudo, que não se mostra bem delineada nos autos. Negativa dos réus que é corroborada pelos depoimentos das testemunhas de defesa. Vítima e testemunha ocular dos fatos que não confirmam o reconhecimento dos réus, admitindo terem procedido ao reconhecimento em sede policial apenas porque os policiais

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO MANUTENÇÃO Materialidade do delito bem comprovada. Autoria, contudo, que não se mostra bem delineada nos autos. Negativa dos réus que é corroborada pelos depoimentos das testemunhas de defesa. Vítima e testemunha ocular dos fatos que não confirmam o reconhecimento dos réus, admitindo terem procedido ao reconhecimento em sede policial apenas porque os policiais "já tinham prendido os individuos com base nas características que havia passado". Abordagem dos policiais que se deu apenas em razão da descrição das vestimentas e cor da moto dos autores do crime, não tendo o bem recuperado sido encontrado na posse dos réus. Reconhecimento pessoal em sede policial viciado pela descumprimento aos preceitos do art. 226 do CPP. Inexistente a certeza necessária à condenação, era mesmo de rigor a absolvição dos réus. Sentença mantida. Recurso desprovido.